Tribunal: TJDFT
Processo: 0712200-05.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0712200-05.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAIANE SANTANA DE ALMEIDA RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO Homologo o pleito de desistência do recurso, formulado por RAIANE SANTANA DE ALMEIDA (Art. 998 do CPC c/c Art. 10, XII do RITR). Publique-se. Preclusa a presente decisão, arquive-se. Brasília/DF, 2 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito